Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-58.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015417-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BTC COMERCIO DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.457.122/0001-65 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ADVINDOS DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1
. À luz do art. 8º da Lei nº 9.099/1995 podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A autora se enquadra como microempresa, conforme declaração acostada ao ID. 10279972, logo não há qualquer impedimento para demandar perante o juizado especial.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em que a parte autora alega que contratou serviços da reclamada, mas passou a receber cobranças acima do pactuado. Ademais, ao solicitar o cancelamento do plano, sendo cobrada por multa rescisória.

4.
A reclamada não logrou êxito em comprovar a alteração do plano da parte autora e a sua concordância com os valores cobrados, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC. Logo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e a inexigibilidade da cobrança que excede o plano pactuado.

5.
A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

6.
No caso em comento, em que pese a reclamante tenha realizado tentativas administrativas de solucionar a cobrança, não restaram comprovadas consequências que maculassem a imagem da pessoa jurídica, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

7.
Sentença mantida.

8.
Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos inominados
interpostos em face da sentença de
parcial procedência
da pretensão inicial, para:
a)
confirmar a tutela de urgência concedida que determinou a suspensão da cobrança do débito objeto da demanda (id. 102799476);
b)
declarar a
rescisão do contrato
firmado entre as partes, eximindo a parte autora do pagamento da multa pela quebra de fidelização, e;
c)
determinar que a reclamada proceda a
revisão da fatura do mês de junho/2020
, para o fim de constar o
valor efetivamente contratado
pela reclamante. Por fim,
d) julgou improcedente o pedido de danos morais,
por não restar comprovado danos à imagem da empresa Reclamante.

A parte autora requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, considerando, que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços – ID. 102799952.

A Reclamada suscita,
preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais
, considerando que a autora é pessoa jurídica não optante do simples nacional. No mérito, sustenta a legalidade das cobranças, inclusive da multa rescisória, pois a autora se comprometeu a permanecer vinculada à requerida pelo prazo de 24 meses. A título de pedido contraposto, requer a condenação da empresa ao pagamento dos débitos.

Em contrarrazões, a reclamada TELEFONICA BRASIL (ID. 104172965)
impugna o benefício da gratuidade da Justiça a parte autora
. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte autora (ID. 104231456) requer o improvimento do recurso da reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Incompetência do Juizado Especial Cível

À luz do art. 8º da Lei nº 9.099/1995, podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A autora se enquadra como microempresa, conforme declaração acostada ao ID. 10279972, logo não há qualquer impedimento para demandar perante o juizado especial.

Preliminar rejeitada.

Impugnação à Gratuidade da Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

In casu
, a parte Autora alegou que encontra-se impossibilitada de arcar com as custas processuais por estar inativa, acostando o comprovante de inscrição e situação cadastral com a informação de se encontra suspensa pelo motivo “interrupção temp atividades” – ID. 102799953.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente e cobrança indevida nas faturas emitidas à autora e, em caso positivo, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A parte autora alega que é cliente da reclamada no plano Pós-Pago Empresarial e que, em junho/2020, o
seu plano foi alterado unilateralmente
,
elevando-se o valor da fatura para de R$ 616,44
(seiscentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
para R$ 1.271,19
(um mil e duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos).
Insatisfeita, contestou a fatura
(protocolo n. 20206402438030), todavia, foi informada que não havia meios de solucionar administrativamente a questão, requerendo o cancelamento do plano.

Afirma que diante do pedido de cancelamento do plano, foi cobrada no montante de R$ 1.742,61, referente a multa
.

A reclamante requereu a declaração de inexistência da dívida, a rescisão contratual e indenização por danos morais. Acostou à inicial fatura anterior a alteração do plano – maio/2020 (ID. 102799473), fatura contestada referente a junho/2020 (ID. 102799474) e a fatura de cobrança de multa com vencimento em 07/2020 (ID. 102799475).

A Reclamada sustentou a legalidade das cobranças, acostando à defesa o contrato (ID. 102799492), termo de permanência (ID. 10299493), termo de aceite, todos datados de 19/04/2018 (ID. 102799494) sem assinatura da representante legal da empresa reclamante e faturas, tratando-se, assim, de provas unilaterais.

Pois bem, da análise das provas acostadas, verifica-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar a alteração do plano da parte autora e a sua concordância com os valores cobrados, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Assim, verifica-se que a sentença do juízo
a quo
não merece reforma ao reconhecer a falha na prestação dos serviços da reclamada, posto que esta não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e contratou com a reclamante, elevando o valor do seu plano sem qualquer justificativa ou ciência da modificação dos termos inicialmente acordados.

Por consequência, não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento do débito referente ao mês 06/2020 na quantia cobrada de
R$ 1.271,19
(um mil e duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos), mas sim no valor incialmente contratado, mantendo-se a determinação de regularização da fatura pela reclamada.

Ademais, considerando que a rescisão contratual tem origem na falha na prestação dos serviços, não há que se falar em cobrança de multa por fidelização.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1030865-71.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

No caso dos autos, em que pese a reclamante tenha realizado tentativa administrativa de solucionar a cobrança, não restaram comprovadas consequências que maculassem a imagem da pessoa jurídica, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por danos morais
.

A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a cobrança impediu o dificultou o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a ré, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica.

Posto isso,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, ante a tempestividade dos mesmos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos.

Por consequência, condeno as Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022